Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DROGAS DESTINADAS AO CONSUMO PESSOAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Deve ser reformada a sentença absolutória, quando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental, pericial e oral produzidas nos autos, que demonstram que o acusado tinha em depósito, na sua residência, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância entorpecente conhecida como cocaína, além de balança de precisão e comprimidos de cafeína e levamisol, que são comumente utilizados para a potencialização dos efeitos e para a adulteração da droga. A quantidade de cocaína e de comprimidos de cafeína e levamisol apreendidos, aliada à forma como estavam acondicionados, bem como o contexto financeiro do acusado e as suas condições pessoais e sociais, permitem concluir que não se tratava de situação compatível com o consumo pessoal, mas, sim, que a droga se destinava à traficância.